Tribunal: CARF
Processo: 12266.722470/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/05/2012, 10/06/2012, 11/07/2012, 14/08/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2012, 10/06/2012, 11/07/2012, 14/08/2012
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722470/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.524 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/05/2012, 10/06/2012, 11/07/2012, 14/08/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2012, 10/06/2012, 11/07/2012, 14/08/2012
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES
ADUANEIRAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV,
“e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n°
1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação
sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às
penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722470/2012-38
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

de afastar imposição de multas dos itens 1,2 e 5 por se tratarem de retificações, mantendo a
decisão de primeiro grau no que toca as multas decorrentes dos itens 3 e 4.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 184-192 em face da r. decisão de
fls. 161-175, requerendo a sua respectiva modificação e, por conseguinte o cancelamento do
lançamento da multa que lhe foi imposta, resultado da aplicação conjunta dos artigos 37, § 1o c.c.
95, I, 107, IV, e, todos do Decreto 37/1966, c.c. 1o, 3o, 4o, 5o , 22, III, todos da INSRFB no 800/
2007.
Basicamente, sustenta em suas razões que:
a- Não ocorreu a caracterização da infração, posto que o registro teria se dado
tempestivamente, tratando-se de retificações por meio da inclusão de novos
ítens;
b- Teria ocorrido a denúncia espontânea, motivo pelo qual não há como
prosperar as multas;
c- Houve a prescrição intercorrente;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes todos os
pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a tempestividade do
instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece do mesmo, de
início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso Voluntário,
nos termos que se seguem.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
4
DA
PLENA
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
E
SUA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A EMPRESA DE NAVEGAÇÃO.
Com exceção das retificações prestadas INDICADAS NOS ITENS 1, 2 e 5 as fls.
19-20 do Auto de Infração, as inclusões dos itens 3 e 4 não deixam margem de dúvidas acerca da
legitimidade passiva da empresa que exerce o agenciamento marítimo para responder pelas
infrações aduaneiras, especialmente no que toca a prestação de informações de forma
extemporânea, sujeitando-se assim à respectiva multa.
O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam, a exemplo do fornecimento do Manifesto pelo Armador e dos Conhecimentos
de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte identifica a carga total em
seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da complementariedade das
atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
REGULAMENTO ADUANEIRO-
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Observa-se destarte, sem maiores exercícios hermenêuticos, a clara e inequívoca
legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo deste processo. A propósito, há
vasto repertório jurisprudencial por parte desta Colenda Corte neste sentido, a saber:
Numero
do
processo: 10916.000016/2011-14-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Jun 16 00:00:00 GMT-03:00 2020- Data da
publicação: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2020- Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006,
30/11/2006,
02/12/2006,
11/12/2006,
12/12/2006,
27/12/2006,
07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero do processo: 10711.725802/2011-24. Turma: Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Wed Apr 08
00:00:00 GMT-03:00 2020. Data da publicação: Mon May 18 00:00:00 GMT-03:00
2020. Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
17/05/2008 PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências
marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações
da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob
pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há responsabilidade solidária
entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência
marítima) e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS NA CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art.
135, do CTN, os mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador
quando infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. ATRASO NAS INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O atendimento
extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao Siscomex/Siscomex Carga pela
agência marítima, não possibilidade a fruição do benefício da denúncia espontânea.
Súmula
CARF
no
126.
Numero
da
decisão: 3002-001.234.
Nome
do
relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade passiva e,
especialmente, da solidariedade entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns
lecionamentos doutrinários:
Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
A solidariedade é um instituto jurídico que define o grau das relações entre os
devedores e entre estes e o credor, indicando que cada um responde pela dívida toda,
sem benefício de ordem. O Código Civil dispõe sobre a solidariedade em seus arts. 275
a 285. O CTN torna inequívoca a ausência de benefício de ordem para os devedores
solidários (art. 124, I e parágrafo único) e que, quando há solidariedade, “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”, “a isenção ou remissão de crédito
exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo” e “a interrupção da
prescrição,em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”
(art. 125, I, II e III, do CTN). O art. 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I) e deixa ao legislador ordinário estabelecer outros casos
de solidariedade (art. 124, II). Têm interesse comum aqueles que figuram
conjuntamente como contribuintes. (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário
completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217).
Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao
pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que
preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. O interesse comum dos participantes na
realização do fato jurídico tributário é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores... Numa operação relativa à circulação de mercadorias,
ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e
adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele
primeiro. Da mesma forma, nas prestações de serviços, tanto o prestador quanto o
tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo
deixa de ser o prestador. CARVALHO, Paulo de Barros Curso de direito tributário /
Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, 350-351).
Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e
interesse comum que resulta na solidariedade entre o Armador Estrangeiro e o Agente Marítimo
situado aqui no Brasil, passa-se a análise da infração propriamente dita.
5
DA INFRAÇÃO.
As fls. 19-20 do processo informam no auto de infração o exato momento em que
o Navio atracou no porto de destino e a momento da ocorrência. Eis a sua transcrição:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

Conforme histórico do conhecimento sito as fls. 42, tem-se que o navio atracou
aos 26 de Maio de 2012. De outro turno, os documentos de fls. 42-56 esclarecem tratar-se de
registros de retificações, nos casos dos itens 1, 2 e 5, e de única e exclusivamente de inclusões
nos casos de 3 e 4, onde, por conseguinte, evidencia a plena tipicidade da conduta da Recorrente
à infração descrita na alínea "d" do art. 22, fato que viola a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB
n° 800/2007.
6
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
Sendo assim, verificada a legitimidade passiva, a responsabilidade solidária, a
prática da infração por força da plena tipicidade da conduta da recorrente ao disposto na
legislação aduaneira, a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso em tela, não há espaço
para discussões acerca de quaisquer nulidades ou qualquer que seja outro o argumento que venha
fundamentar as teses da Recorrente.
7
Do dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, dou parcial provimento para fins de afastar imposição de multas dos itens 1,2 e 5 por
se tratarem de retificações, mantendo a decisão de primeiro grau no que toca as multas
decorrentes dos itens 3 e 4.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722470/2012-38

Fl. 203
DF CARF MF
Original